Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019366-88.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SHIRLEI DE SOUZA GODOY - CPF: 954.524.191-87 (EMBARGANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VENTURA ALONSO PIRES - CPF: 148.089.698-58 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 371.110.448-78 (ADVOGADO), CAROLINNE FERNANDA HILDEBRAND GROSSO - CPF: 457.730.708-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO No 1019366-88.2024.8.11.0000

RECLAMANTE: SHIRLEI DE SOUZA GODOY

RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 323 DO STJ – MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO PRESCRITO – NATUREZA JURÍDICA DO SCR – ANÁLISE PROBATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS –IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A reclamação constitucional não se presta à revisão de matéria fático-probatória já analisada pelas instâncias ordinárias, limitando-se à verificação de contrariedade direta a entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), conforme jurisprudência do STJ, possui caráter restritivo de crédito, devendo observar os mesmos limites temporais impostos aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, mediante análise do conjunto probatório, concluíram pela inexistência de manutenção da inscrição por prazo superior a cinco anos, afastando a alegação de violação à Súmula 323/STJ.

4. A verificação da legitimidade e preexistência de outras anotações para fins de aplicação da Súmula 385/STJ como fundamento secundário demandaria reexame probatório incompatível com a via da reclamação constitucional.

5. Reclamação conhecida e julgada improcedente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
SHIRLEI DE SOUZA
contra o acórdão proferido pela
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
que desproveu o
Recurso Inominado - no 1034619-50.2023.8.11.0001
– (ID. 226636171 - Pág. 236) ajuizado em face
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
,
na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
, mantendo a sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em síntese, sustenta a reclamante que o v. acórdão incorreu em violação à Súmula 323 do STJ. Argumenta que teve seu nome mantido indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) por dívida no valor de R$ 257,00, inscrita em 03/2018 e prescrita em 03/2023, em desacordo com o limite temporal máximo de cinco anos estabelecido pela referida súmula.

Afirma que o SISBACEN possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, equiparável aos órgãos de proteção ao crédito tradicionais (SPC/SERASA), conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.099.527/MG) que reconhece o caráter restritivo das informações fornecidas a este sistema e que, portanto, a manutenção de registros após o prazo prescricional configura ato ilícito, independentemente de se tratar de cadastro público ou privado, causando danos à saúde financeira do consumidor e cerceando seu acesso ao crédito.

Por fim, a reclamante contesta a aplicação da Súmula 385 do STJ feita pelas instâncias ordinárias, alegando que eventuais outras anotações também estariam prescritas ou sub judice, o que afasta sua incidência.

Sob tais argumentos, requer seja conhecida e provida a reclamação para cassar a decisão impugnada que violou o enunciado sumular, reformando-a para reconhecer a ilegalidade da manutenção da inscrição no sistema SCR após o prazo prescricional e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (ID no 240323159).

Intimado, o terceiro interessado/reclamado WILL S. A. MEIOS DE PAGAMENTO não apresentou contrarrazões (ID no 247171699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica, a reclamante ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela antecipada c/c responsabilidade civil por danos morais
em face de
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
(posteriormente identificada como AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA), alegando manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por dívida prescrita.

Segundo narra, foi surpreendida com anotação de suposta dívida em decorrência de manutenção de registro prescrito no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com lançamento em 03/2018, no importe de R$ 257,00, que estaria prescrito em 03/2023.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, fundamentando que a parte autora não comprovou a existência do alegado ato ilícito, uma vez que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal referente à prescrição da dívida. A sentença também argumentou que constavam outras anotações concomitantes, o que afasta o alegado dano moral, com base na Súmula 385 do STJ.

A Turma Recursal, em decisão monocrática posteriormente confirmada por acórdão,
manteve a sentença
, reiterando que não houve comprovação de que a manutenção da anotação da dívida se deu por prazo superior a 05 (cinco) anos, mas tão somente no mês 03/2018.

A reclamante sustenta que a decisão reclamada viola frontalmente a Súmula 323 do STJ, que estabelece: "
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
". Aduz que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, similar aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), invocando precedentes nesse sentido.

A questão central da presente reclamação constitucional reside na alegada violação à Súmula 323 do STJ pela manutenção de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por prazo superior a cinco anos.

Da natureza jurídica do SCR/SISBACEN e aplicação da Súmula 323/STJ

A Súmula 323/STJ estabelece que "
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
." Este enunciado reflete a interpretação sistemática do art. 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe limites temporais às informações negativas sobre consumidores em bancos de dados.

Inicialmente, cabe analisar se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pode ser equiparado aos "
serviços de proteção ao crédito"
para fins de aplicação da Súmula 323/STJ.

Esta Corte, no julgamento do REsp 1.099.527/MG, já reconheceu que "
as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários"
. Tal entendimento indica que o SCR possui, de fato, caráter restritivo e deve observar os mesmos limites temporais impostos aos demais cadastros de proteção ao crédito.

No entanto, para a aplicação da Súmula 323/STJ, além da caracterização do SCR como sistema análogo aos serviços de proteção ao crédito, é necessário verificar se houve efetivamente a manutenção da inscrição por prazo superior aos cinco anos estabelecidos como limite máximo.

Da ausência de comprovação de manutenção da inscrição por prazo superior a cinco anos

No caso em análise, as instâncias ordinárias, mediante apreciação do conjunto probatório dos autos, chegaram à conclusão de que não houve comprovação da manutenção do apontamento questionado por prazo superior a cinco anos.

A sentença de primeiro grau, posteriormente confirmada pela Turma Recursal, fundamentou expressamente que "
Importante frisar que, como o próprio nome diz, a consulta trata-se de Relatório de Informações Detalhadas, ou seja, todo o histórico de anotações junto ao Banco Central consta ali, sendo certo que, não é porque emitido no ano de 2023 significa dizer que a anotação perdura até os dias atuais, pelo contrário, do id. 122868726 extrai-se que o único apontamento com relação ao banco reclamado foi em 03/2018, antes do período de prescrição, já que a dívida é anterior.
".

A Turma Recursal, ao apreciar o recurso inominado, reafirmou que "
após proceder à análise do extrato SCR juntado aos autos (id. 193020248), concluí que a manutenção da anotação da dívida não se deu por prazo superior a 05 (cinco) anos, mas tão somente no mês 03/2018".

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe, em sede de reclamação constitucional, o reexame de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias. A reclamação constitucional não se presta à revisão de matéria fático-probatória, mas apenas à verificação de contrariedade direta a entendimento consolidado do STJ.

No caso em tela, as instâncias ordinárias, mediante análise do conjunto probatório, concluíram pela inexistência de manutenção da inscrição por prazo superior a cinco anos. Para chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que é incabível na via estreita da reclamação constitucional.

Aliás, de uma análise dos documentos trazidos pela Reclamante, de fato, não há como concluir que o apontamento perdura até os dias atuais, ou até o ano de 2023 (quando emitido o extrato), tratando-se de mero apontamento inserido pelo reclamado em 03/2018. Vejamos:

Portanto, não se verifica violação à Súmula 323/STJ, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram que o apontamento questionado não ultrapassou o limite temporal de cinco anos estabelecido no enunciado sumular.

Da aplicação da Súmula 385/STJ

A sentença de primeiro grau, além de fundamentar-se na não comprovação da manutenção do apontamento por prazo superior a cinco anos, também invocou a existência de outras anotações concomitantes para afastar o dano moral, com base na Súmula 385/STJ, que estabelece que "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A reclamante alega que todas as anotações existentes estariam prescritas ou
sub judice
, o que afasta a aplicação da Súmula 385/STJ.

No entanto, para verificar a legitimidade e preexistência das demais anotações, seria necessária ampla análise probatória, o que não é possível na via estreita da reclamação constitucional.

Além disso, a aplicação da Súmula 385/STJ constituiu fundamento secundário da sentença, sendo o fundamento principal a não comprovação da manutenção do apontamento por prazo superior a cinco anos. A Turma Recursal, ao confirmar a sentença, fundamentou-se principalmente na questão temporal, sem aprofundar a aplicação da Súmula 385/STJ.

Dessa forma, ainda que se verificasse eventual incorreção na aplicação da Súmula 385/STJ (o que demandaria reexame probatório vedado na via da reclamação), tal circunstância não seria suficiente para infirmar o fundamento principal da decisão reclamada, que se baseou na não comprovação da manutenção do apontamento por prazo superior a cinco anos.

Ante o exposto, conheço da reclamação, porém, no mérito, a julgo
improcedente
, uma vez que não se verifica violação direta à Súmula 323/STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025